Tribunal: TJDFT
Processo: 0754777-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754777-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: RAFAEL SALGADO REZENDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Rafael Salgado Rezende (processo n. 0714346-15.2025.8.07.0018), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para “suspender provisoriamente os efeitos da interdição parcial do estabelecimento. Estabeleço, como contracautela, a obrigação da autora de observar o limite de 60 dB(A) nas emissões sonoras em suas atividades, sob pena de imediato restabelecimento da interdição”. Em suas razões recursais (ID 79368422), o agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de ação ajuizada pelo agravado visando a declaração de “nulidade do Auto de Infração Ambiental no 05952/2025 e do Termo de Interdição no 01862/2025, expedidos pela autarquia ambiental do Distrito Federal, ora Agravante, com o propósito de reprimir o vazamento acústico do estabelecimento denominado Porks Asa Sul (CLS 103)”. Aduz que a decisão agravada teria deferido a “tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da interdição parcial aplicada ao estabelecimento do Agravado, ao fundamento de que (1) a autuação teria aplicado limite sonoro de 50 dB(A) por considerar a localidade área mista predominantemente residencial; mas (2) o magistrado entendeu que a CLS 103 deveria ser considerada “área mista com vocação comercial”, cujo limite seria 60 dB(A); (3) afirmando que a ultrapassagem foi “não tão relevante: 64 e 66 dB(A)”; e que (4) seria razoável permitir nova chance para adequação, preservando o funcionamento para fins de instrução”. Assenta que a “decisão recorrida incorre em erro de apreciação do direito ao enquadrar a área da CLS 103 como ‘área mista com vocação comercial’, aplicando-lhe limite de 60 dB(A)”. Pontua que essa “conclusão não encontra amparo no regime jurídico ambiental vigente e desconsidera a regra específica prevista no §2o do art. 7o da Lei Distrital no 4.092/2008”. Afirma que, “quando a perturbação sonora é percebida a partir de zona diversa daquela em que se localiza a fonte poluidora, deve ser aplicado o limite correspondente à área de onde procede a reclamação, privilegiando-se a tutela da zona mais sensível”. Pontua que “as medições foram realizadas na área residencial da SQS 103, ponto de onde partiram as denúncias e onde o ruído efetivamente impacta a população”. Diz que o “limite aplicável é de 50 dB(A), e não de 60 dB(A), como equivocadamente concluiu o magistrado. Ao afastar o critério legal objetivo e substituí-lo por juízo próprio acerca da “vocação comercial” da quadra, a decisão recorrida não apenas se distancia da literalidade da norma, como subverte a lógica protetiva do Direito Ambiental Distrital”. Defende a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo impugnado na origem. Pontua que o autor não teria demonstrado os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja indeferida a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque, não obstantes as respeitosas razões declinadas no recurso, inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. A manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta, de plano, em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante ou à coletividade, tampouco em risco ao resultado útil do processo, especialmente se observada a contracautela prevista no ato judicial recorrido no sentido de compelir a parte autora (agravada) a limitar os efeitos sonoros produzidos no seu estabelecimento comercial. Para além, a apreciação quanto aos argumentos declinados no recurso demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo do auto de infração com a legislação distrital de referência, à luz das circunstâncias específicas da atividade empresarial desenvolvida pelo agravado, bem assim a sua localização, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora